Tribunal: TJPA
Processo: 0801102-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801102-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: PESCA ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTO, DEVOLUÇÃO SIMPLES DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DA COBRANÇA REFERENTE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS. PROVA DE QUE O PAGAMENTO DO FORNECEDOR OCORREU MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes à cédula de credito bancário questionada nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de irregularidade da cobrança das parcelas da cédula de crédito bancário firmada entre as partes
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrada, já que a quitação da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o fornecedor ocorreu mediante pagamento de título, o qual exige senha pessoal, contrariando a alegação de que ocorreu débito em conta.

3. R
ecurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZONIA SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Jacundá nos autos da ação anulatória de cédula de crédito bancário c/c liminar para suspensão de financiamento, devolução simples de parcelas pagas e indenização por dano moral (proc. nº 0009558-87.2019.8.14.0026), ajuizada por PESCA ENGENHARIA LTDA em face do ora recorrente e de INDUSTRIA METALURGICA XAVIER LTDA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“No presente caso, em um juízo de cognição sumária (superficial), à luz dos documentos probatórios carreados aos autos, e dentro dessa compreensão do instituto, este juízo se convenceu sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em caráter antecipado, acima delineados, uma vez que o autor firmou cédula de crédito bancário.

Todavia, não autorizou o débito em sua conta. E, ainda, assim, mesmo tendo a 2ª requerida debitado a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil), esta não entregou o bem. Diante da vulnerabilidade (inerente às relações de consumo) e hipossuficiência do consumidor em contratos dessa natureza, deve-se dar crédito à afirmação do (a) requerente.

O perigo de dano é evidente, pois, além de não ter autorizado o desconto do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), está sofrendo descontos em sua conta de um financiamento, onde o valor foi indevidamente utilizado, em razão de um produto que nunca recebeu.

Analisando-se o contexto que envolve as partes, tem-se que milita em favor do autor o periculum in mora, uma vez que a espera pelo resultado final acarretará a si, certamente, prejuízos de difícil reparação.

Por outro lado, a concessão da medida liminar neste primeiro momento não acarretará qualquer prejuízo à parte requerida, vez que apenas resultará a suspensão da cobrança enquanto se discute a existência do débito, havendo reversibilidade da medida. Tem-se que as questões aduzidas poderão ser mais amplamente investigadas no curso do processo.

Isto posto, e do que mais consta nos autos, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA para determinar que: a) o 1º requerido Banco da Amazônia S/A, suspenda a cobrança da dívida oriunda da cédula de crédito bancário nº 187-2019/0510-6, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a intimação desta decisão;

b) se abstenha de inscrever o nome da empresa requerente nos serviços de proteção ao crédito e congêneres, relativos a cédula acima descrita.

c) o descumprimento dos itens acima descritos, estará sujeito à aplicação de multa sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

d) Deve o requerido comprovar, até a data da audiência, o cumprimento da medida liminar ora deferida.”

No recurso, aduz que não realizou o pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) diretamente ao fornecedor do equipamento sem autorização da empresa agravada. Sustenta que o juízo singular foi levado a erro, pois, na realidade, referida quitação ocorreu na modalidade pagamento de título, feito pelo próprio agravado diretamente de sua conta corrente após ter recebido o crédito contratado com o ora agravante. Defende que se o negócio jurídico entre o agravado e o fornecedor não foi cumprido, o banco recorrente não pode ser penalizado pelos defeitos do negócio alheio, já que não possui qualquer responsabilidade com o pagamento realizado pelo agravado.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada.

Em decisão ID 3200760, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 3316725.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes à cédula de credito bancário nº 187-19/0510-6, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) limitada à R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

De acordo com os autos, o juízo de origem entendeu que a probabilidade do direito estava configurada, pois, considerando a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, deveria ser dada credibilidade à afirmação de PESCA ENGENHARIA LTDA, ora agravada, de que não havia autorizado o desconto de R$30.000,00 (trinta mil reais) em sua conta corrente. E, como houve esse débito, tal pessoa jurídica estaria sofrendo prejuízo em razão de estar sofrendo cobrança das parcelas do financiamento firmado com o Banco recorrente por um produto que nunca recebeu, configurando, no sentir do juízo singular, a demonstração do perigo de dano.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito autoral se enlaça à demonstração de irregularidade da cobrança das parcelas da cédula de crédito bancário nº 187-19/0510-6, firmada entre o agravante e PESCA ENGENHARIA LTDA.

Contudo, pelos documentos acostados no presente recurso, o recorrente logrou êxito em mostrar que as cobranças estavam sendo realizadas de forma regular, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Na origem, a agravada PESCA ENGENHARIA LTDA pretende a anulação da cédula de crédito bancário nº 187-19/0510-6 firmado com o agravante, porque supostamente o Banco teria pago, sem autorização, a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) à INDÚSTRIA METALÚRGICA XAVIER LTDA-ME, fornecedor de equipamentos de pesca, e que esta empresa ao receber o valor integral, não efetuou a entrega das máquinas. Além da anulação, busca a devolução dos valores já pagos referente ao financiamento, bem como indenização por danos morais em virtude do transtorno sofrido.

Pois bem, analisando o contrato firmado entre as partes (ID 2715605 – pág. 02 a 08), constata-se que a empresa agravada obteve aprovação de financiamento no valor de R$28.688,75 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte cinco centavos), cuja quantia foi depositada na conta corrente do ora agravado nos termos como pactuado entre as partes

[1]
, conforme se verifica do documento de liberação de ID 2715612 – pág. 01.

Nota-se, ainda, que a cédula de crédito bancário em questão não atribuiu ao Banco recorrente a responsabilidade de realizar o pagamento do fornecedor e nem que os insumos fossem efetivamente entregues. Competia à instituição financeira apenas a disponibilização do crédito na conta de PESCA ENGENHARIA LTDA, o que aconteceu de fato, devendo referida empresa fazer com que o numerário obtido fosse utilizado de acordo com o cronograma apresentado, posto que proveniente do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO.

Além do mais, o recorrente juntou o extrato bancário, comprovando que o pagamento do boleto ocorreu por meio de transação bancária de pagamento de título (ID 2715614 - pág. 02), a qual exige que o próprio correntista o faça mediante senha pessoal, contrariando a alegação de que houve débito em conta.

Diante desse contexto e, afastada a tese autoral de que o Banco agravante teria descontado a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) diretamente da conta da empresa PESCA ENGENHARIA LTDA (o que, repito, não ocorreu), necessária a revogação da decisão agravada já que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Cláusula primeira da cédula de crédito bancário (ID 2715605- pág. 02)

Belém, 06/09/2022